Tribunal: TJDFT
Processo: 0730680-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AMIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. EXCLUSÃO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO.1 – Plano de saúde. Incidência do CDC. Em conformidade com a Súmula no. 608 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.2 – Cancelamento unilateral. Inobservância do art. 13 da Lei 9.658/98. O cancelamento do plano ocorreu sem a observância do que prevê a respeito a Lei no 9.658/98, ou seja, que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, pelo não pagamento, somente é possível quando decorrido mais de sessenta dias e, ainda, necessita notificação do consumidor.3 – Negativa de cobertura. Danos morais. A recusa no atendimento pleiteado pelo segurado, é causa que configura violação de direitos da personalidade, a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.4 – Multa cominatória. Exclusão. Uma vez observado pelo magistrado que a multa cominatória se caracteriza como excessiva, ele pode exclui-la, de acordo com o estipulado no § 1o do artigo 537 do CPC, caso dos autos.5 – Recurso conhecido e provido em parte.
(m)